Tribunal: TJDFT
Processo: 0706177-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Processo : 0706177-98.2022.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a agravante sobre a preclusão para interposição do presente agravo de instrumento, considerando que a decisão que analisou os embargos de declaração da decisão atacada foi publicada em 03.02.2022 (id. 114335594 na origem). Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 03 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator